Tribunal: TJES
Processo: 5001563-16.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001563-16.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN FERREIRA DE PAULA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001563-16.2022.8.08.0020

RECORRENTE:
RENAN FERREIRA DE PAULA

RECORRIDO:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TABELA BANCO CENTRAL. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO DO CASO EM TELA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DECLARAR NULA A CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz (ID 5760992) que em 21 de fevereiro de 2022, celebrou com a ré um CONTRATO DE FIANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, que tem como objeto um veículo da marca FORD/FIESTA 1.6 8V FLEX/CLASS, Placa KXA3I05, Chassi 9BFZF55P5B8138927, ANO/MODELO 2011, no valor de R$ 28.735,37 (vinte e oito mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos). Sustenta que o valor financiado seria pago em 48 parcelas de R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais), sendo os juros remuneratórios contratual de 5,33% ao mês e 61,59% ao ano. Após a assinatura do contrato, a parte autora realizou um cálculo posterior do valor total das parcelas e percebeu que ao final das prestações pagaria o montante integral de R$ 37.584,00. Inconformado com a situação, instruiu a inicial com procuração e documentos.

A Requerida ofereceu contestação no ID 6535708 alegando preliminar de incompetência, por necessidade de perícia, decadência e, no mérito, sustenta a inexistência de provas e ausência de abusividade nos juros praticados.

Como se extrai do termo de audiência de ID 5761008, a parte requerida foi revel.

Contudo o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral (ID 5761016) com base nos seguintes fundamentos:

A parte autora sustenta, em síntese, a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela requerida no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Entretanto, cumpre-me esclarecer que a pactuação dos juros em contratos de financiamento com as instituições financeiras privadas é livre, submetendo-se essas instituições ao regime estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional e às normas editadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), nos termos dos incisos VI e IX do art. 4º da Lei nº 4.595/64 e da Súmula nº 596, do STF, que assim dispõe:
“As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

Em linhas gerais, os juros remuneratórios que se constituem na remuneração do capital emprestado são convencionais, ou seja, decorrem da vontade das partes, isto porque são estipulados no título constitutivo, o que, todavia, não exclui a proteção contra práticas abusivas no mercado de consumo.

Encontra-se, pacificado o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que as instituições financeiras praticam livremente as suas taxas de juros, desde que estas não superem a taxa média do mercado para a operação, caso em que é facultado ao juiz minorá-las. Nesse sentido, não se pode esquecer das orientações firmadas pela Egrégia Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n° 1.061.530/RS, que se deu sob o regime de Recursos Repetitivos:

[...]

Cabe salientar que,
in casu
, tendo em vista a ausência de alegação de coação ou vício de consentimento na celebração da avença, subentende-se que o autor, contratou livremente com a instituição financeira, ora requerida, concordando plenamente com os termos previstos no contrato.

Evidencia-se, ainda, que na oportunidade, o requerente tomou ciência de todas as suas obrigações e de todos os termos do contrato, uma vez que apossou sua assinatura no referido documento, contudo, vem em juízo, requerer a redução dos encargos remuneratórios, com fundamento na ausência de ajuste contratual expresso, haja vista que reaplicou na operação financeira uma taxa de juros acima da pactuada.

Ao analisar os elementos comprobatórios anexados ao feito, observa-se que a parte autora juntou tabelas apresentando as taxas médias praticadas pelo mercado no período da contratação do financiamento e cálculos realizados através da calculadora do cidadão do Banco Central, com o intuito de comprovar a abusividade dos juros pactuados.

Apesar de a taxa média apresentar vantagens, visto que é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, ainda, traz embutida em si o custo e o lucro médio dessas empresas, ou seja, um
spread
médio, sabe-se que o cálculo da taxa média não é completo, uma vez que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito.

Em razão disso, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa média, se porventura tal fato ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Consequentemente, é necessário que seja admitida uma faixa razoável para a variação dos juros.

Nesse passo, convém ponderar que o fato da taxa de juros fixada no contrato de financiamento se encontrar acima da média de mercado, essa situação, por si só, não configura a abusividade da cobrança, visto que os valores médios podem variar entre percentuais maiores e menores.

Irresignado autor interpôs recurso (ID 5761020) alegando desacerto do magistrado
a quo
pelos seguintes fundamentos: i) da abusividade da taxa de juros; ii) da nulidade da cláusula de seguro prestamista.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nada obstante, no presente caso, contrato de compra e venda, vê-se que ocorreu em verdade um acordo firmado entre as partes com as informações sobre o valor dos juros e parcelas. Em que pese o valor não seja aquele indicado pelo Banco Central ao tempo dos fatos, a verdade é que a jurisprudência já se mostra consolidada sobre o tema.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida, no aspecto, por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Neste campo caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Quanto ao seguro prestamista questionado, pelo autor, diante da revelia declarada e das provas juntadas pela parte autora, milita em seu favor a alegação de abusividade sobre a referida cláusula:

Tal entendimento se alinha à posição perfilhada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REDIBITÓRIA. AUTOMÓVEL USADO. PNEUS DESGASTADOS. FATO QUE NÃO CONFIGURA DEFEITO OCULTO.
SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO À SEGURADA.
[...] 5. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: [¿] O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contrato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento [sic] pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema nº 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado. [...] (Apelação cível n. 0018843-78.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação no DJES: 03-11-2021); [¿] 2. No que tange a cobrança do seguro prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. [...]
(Apelação cível n. 0011481-71.2013.8.08.0012, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação no DJES: 10-09-2021). Logo, a apelante tem direito à restituição do valor do prêmio do seguro prestamista, na forma simples, porque a cobrança não consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190317693, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022)

Assim, dou provimento ao apelo do autor para declarar a nulidade das cláusulas contratuais abusivas, referentes à venda casada de Assistência e Seguro. Consectariamente determino a devolução do valor do seguro, de forma simples.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos. No mérito, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar nula cláusula do contrato de seguro prestamista e determinar a sua devolução de forma simples.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)